Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-83.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. DIMINUIÇÃO DO INCREMENTO NA SEGUNDA FASE PELA COMPENSAÇÃO PARCIAL DA CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REDUÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, VII, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma branca) a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão mínima legal.
2. A defesa busca: a exclusão da análise negativa da conduta social; a diminuição do incremento na segunda fase da dosimetria da pena, pela compensação parcial da confissão e multirreincidência; o decote da majorante do emprego de arma branca; a redução da sanção de multa; o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 6 (seis) questões em discussão: (i) a análise negativa da conduta social; (ii) o incremento na segunda fase da dosimetria da pena em caso de compensação parcial da confissão com a multirreincidência; (iii) a majorante do emprego de arma branca; (iv) a sanção de multa; (v) o regime inicial de cumprimento de pena; (vi) recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É pacífico, na jurisprudência, que a prática de delito enquanto o réu estava cumprindo pena é fundamento idôneo para o desvalor da conduta social, na medida em que revela comportamento reprovável que destoa da ressocialização.
5. A compensação parcial, no caso de multirreincidência com a confissão, é perfeitamente adequada, nos termos do Tema 585 do col. STJ. A modulação do aumento aplicável à pena, em virtude da concorrência desproporcional entre atenuante e agravante, deve estar balizada pelos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
6. Incabível a tese de desclassificação para roubo simples quando há prova robusta nos autos, consubstanciada nos relatos policial e judicial da vítima, corroborado pelo depoimento do agente policial que participou da prisão em flagrante e na apreensão da faca na posse do acusado.
7. Observado o critério bifásico para fixação da pena de multa, a quantidade de dias-multa arbitrada nas fases da dosimetria deve acompanhar eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, de forma proporcional.
8. O quantum da pena, a multirreincidência e os vetores negativados dos antecedentes e da conduta social conduzem ao regime inicial fechado, restando inviabilizado o abrandamento (art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP).
9. A negativa de recorrer em liberdade é acertada quando o recorrente respondeu ao processo preso para resguardo da ordem pública e os fundamentos que embasaram a prisão não sofreram alterações.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.